Tribunal: TJDFT
Processo: 0018310-09.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018310-09.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SCANNER CORPORAL FIRMADO COM O DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE MAU FUNCIONAMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DEFEITOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando comprovada por meio de perícia, a inexistência do alegado defeito no equipamento contratado, que possui desempenho satisfatório, correta mostra-se a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança. 2. Descarta-se a hipótese de erro material, se houve indicação precisa de equipamento supostamente defeituoso, com realização de perícia acompanhada de assistente indicado pela parte. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora se negou “a corrigir inexatidão material patente, comprovada pelo acervo probatório” (id 23354059, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou comprovada pericialmente a inexistência do defeito no equipamento contratado, além de afastar a hipótese de erro material. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012